Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739545-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DERMA BASIC LTDA - ME RECORRIDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APLICATIVO DE TELEFONE. TERMO DE SERVIÇO (POLÍTICA DE USO). VALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS CONTRATADAS. ATIVIDADE ECONÔMICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA. BANIMENTO DO USUÁRIO. LICITUDE. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas quando não há desequilíbrio entre elas. Pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas contratam certas obrigações porque têm interesse e encontram vantagem no resultado do contrato. A mudança de perspectiva, dias ou anos depois, não é fundamento para rescindir contratos válidos. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, ainda mais quando o negócio jurídico é celebrado com empresa no exercício regular de sua atividade. 5. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). 8. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Não há perda superveniente do interesse processual pelo deferimento da tutela antecipatória, sendo necessária a prolação da sentença para assegurar o direito pleiteado na inicial. 10. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações propostas em desfavor do aplicativo WhatsApp. 11. O documento eletrônico denominado “Termos de Serviço”, apresentado pelo aplicativo WhatsApp a cada habilitação de conta de usuário, é valido e eficaz, devendo ser cumprido pelas partes. 12. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada na reputação de pessoa jurídica podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 13. A retomada de conta em aplicativo, por decisão judicial, não significa afastamento da obrigação de cumprir as condições de uso; não é uma espécie de “carta branca” para o usuário. Ao contrário, é uma oportunidade para adequar-se a elas, sob pena de novo banimento. 14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 186 do Código Civil, aduzindo que caracteriza danos morais quando há o bloqueio de uma prestação de serviço sem a garantia da ampla defesa e do contraditório. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos V e LV, da Constituição Federal, asseverando que o banimento foi efetivado pela parte recorrida sem que fossem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA, OAB/DF 26.452 e GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO, OAB/SP 384.805. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 186 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Havendo desvirtuamento, pela autora, de condição prevista no “termo de serviço”, a que teve acesso na inauguração da conta, o banimento da conta, em 2/11/2019, foi lícito, não havendo falha na prestação do serviço” (ID Num. 19733039 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1589453/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos V e LV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2020). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome em nome dos advogados da parte recorrida, ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA, OAB/DF 26.452 e GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO, OAB/SP 384.805. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017